Tribunal: TJPA
Processo: 0005452-19.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005452-19.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA ALTAIDE DA SILVA PIMENTEL, FRANCISCO OLIVEIRA AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DEVIDAS A OFICIAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, § 2º, DA LEI ESTADUAL N.º 8.328/2015. CUSTAS E DESPESAS. ISENÇÃO DO ART. 39 DA LEF. INAPLICABILIDADE.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer do Agravo Interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento do Plenário Virtual realizada no período de 01.12.2023 até 12.12.2023,

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro do processo no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, objetivando reformar a Decisão Monocrática proferida nestes autos (
Num. 11624922)
que conheceu, mas negou provimento à Apelação interposta pelo ente municipal.

A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:

“[...], inobstante a inconstitucionalidade do art. 12, §2.º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, não resta dúvida que não há arbitrariedade ou ilegalidade na cobrança antecipada das despesas das diligências do Oficial de Justiça, para a realização das diligências requeridas e prosseguimento do processo, assim como não se cogita de nova intimação do apelante para tal
finalidade, pois restou demonstrado que foi regularmente intimado, por duas vezes, sem que tenha realizado o pagamento da diligência, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

Nestas circunstâncias, o entendimento consignando em precedentes do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de inexigência de requerimento do executado para a extinção do processo, que pode ser declarada
ex ofício
pelo Magistrado por existência de abandono do processo, afastando a aplicação da Súmula n.º 240 do STJ
”, [...].

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática anteriormente proferida, pois, como defende, a norma tratada no art. 12, § 2º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015 é inconstitucional e, portanto, deve ser tratada como norma nula. Aduz que o recolhimento prévio deve decorrer de lei, inexistindo, atualmente, espécie normativa em seu sentido formal que estabeleça tal obrigação.

Afirma ainda que a Execução Fiscal independe do pagamento antecipado de despesas (lato sensu), considerado, sobretudo, o interesse nela representando, qual seja, o recebimento do crédito público.

Por fim, entende não ser juridicamente válida qualquer exigência quanto a recolhimento prévio de despesas não previstas em lei.

Diante das razões apresentadas, o Agravante pugnou pela reforma da decisão monocrática anteriormente proferida com julgamento de procedência do agravo interno e consequente reconhecimento da desnecessidade de adiantamento das despesas de oficial de justiça pelo Município de Belém.

O prazo legal decorreu sem apresentação da peça de contrarrazões.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do Agravo Interno porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando os autos, no entanto, entendo que não assiste razão ao inconformismo do Agravante, pois os fundamentos apresentados no seu arrazoado não são hábeis a infirmar os motivos que levaram à livre convicção desta Relatora sobre a matéria.

A redação do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 prescreve que a Fazenda Pública deve recolher antecipadamente o numerário destinado às diligências dos oficiais de justiça, ressaltando-se que a despesa não se confunde com a isenção das custas e emolumentos direcionados à União, Estado e Município, previsto no artigo 40 do mesmo estatuto.

A referida diferenciação já foi objeto de análise pelo STJ (REsp 1107543/SP), julgado sob a ótica do recurso repetitivo. Desse modo, é de se concluir que a vantagem denominada Gratificação de Atividade Externa (GAE), prevista no artigo 28, III, da Lei Estadual nº 6.969/06, a qual se destina a remuneração dos oficiais de justiça pelo translado nas diligências não guarda correlação com a disposição do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15.
Isso porque o valor recebido a título da gratificação em tela não abrange as despesas com as diligências de interesse da Fazenda Pública em execuções fiscais.

Logo, mesmo conferindo-se ao art. 39 da LEF a interpretação desejada pela Fazenda Pública em seu Agravo Interno, esse privilégio (que tem custo a ser arcado por alguém) não pode significar,
inexistindo qualquer lei a respeito
, que o oficial de justiça por sua própria conta arque com as despesas relacionadas às diligências a serem praticadas no âmbito das execuções fiscais.

Além do mais, inexistindo lei que determine expressamente o que está em discussão nestes autos, o que de fato ocorre diante da declaração de inconstitucionalidade, deve-se valer das demais fontes do Direito, como a jurisprudência, a fim de que se encontre a solução mais adequada para os conflitos que porventura surjam. Logo, a declaração de inconstitucionalidade não implica na inexigência de adiantamento das despesas de diligência, entendimento reconhecido pelo Ministro-Relator Dias Toffoli em seu voto no julgamento da ADI n.º 5.969, onde foi declarada a inconstitucionalidade formal da previsão de recolhimento antecipado dos valores pela Fazenda Pública em Execução Fiscal, na forma estabelecida no art. 12, §2.º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015:

“[...] Por fim, insta chamar a atenção para o fato de que
a declaração da inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça.

É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF,

[...]

Vale lembrar que a Corte Superior, ao interpretar esse dispositivo, consignou que, “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça” (Súmula nº 190/STJ).” (sem grifos no original)

A seguir, decisão desta corte sobre caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DETERMINA O ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PREVISTA NO ARTIGO 28, III, DA LEI ESTADUAL Nº 6.969/07, PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A redação do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, prescreve que a Fazenda Pública deve recolher antecipadamente o numerário destinado às diligências dos oficiais de justiça. Ressalta-se que a despesa não se confunde com a isenção das custas e emolumentos direcionados à União, Estado e Município prevista no artigo 40 do mesmo estatuto. Sobremais, a referida diferenciação já foi objeto de análise do STJ à quando da apreciação do REsp 1.107.543/SP, julgado sob a ótica do recurso repetitivo.

2. É admissível afirmar haver distinção entre a Gratificação de Atividade Externa (GAE) e o recolhimento antecipado de numerário para o custeio de despesas com oficiais de justiça nas execuções fiscais. Isso porque a vantagem citada é percebida por toda a categoria, enquanto que a hipótese contida no artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, é destinada às execuções fiscais.

3. Ressoa inconteste que os oficiais de justiça possuem direito de receberem, antecipadamente, numerário relativo às despesas de locomoção para o cumprimento de diligências em execuções fiscais, conforme prescreve o artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15.

4. Tema que já restou pacificado por ocasião do Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0800701-34.2018.8.14.0000, de Relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda, julgado pelo Plenário deste Tribunal em 19/09/2018.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém,12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0802499-30.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 05/04/2021).

Reitere-se: a isenção conferida à Fazenda Pública é em relação às custas e aos emolumentos, pois não alcança as despesas processuais, conceito diverso do de custas, abrangendo todos os atos praticados fora da atividade cartorial por terceiras pessoas acionadas pelo aparelho judicial, no desenvolvimento da atividade do Estado-juiz.

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos e
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023